Tribunal: TJDFT
Processo: 0742866-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0742866-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO MACIEL DE ALMEIDA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Agravo Interno no Habeas Corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face de decisão de minha Relatoria (Id 65204106), que não conheceu do Habeas Corpus e negou-lhe seguimento, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Em suas razões (Id 65247271), sustenta a agravante que “o constrangimento ilegal provocado por condenação sem comprovação da tipicidade penal deve ser apreciado, não podendo ser ignorado sob o singelo argumento de que o HC não é sucedâneo de recurso”. Defende que, ao contrário do alegado, há situação de ilegalidade apta a ensejar a admissão do writ constitucional. Postula, assim, a reconsideração da decisão agravada, para que seja concedida a ordem pleiteada. É o relatório. Deixo de encaminhar ao Juízo de origem para que preste as informações, nos termos do art. 265, § 2o, do RITJDFT, tendo em vista que elas já foram prestadas no Id 65093906. À Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR